Tribunal: TJDFT
Processo: 0733926-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Resistência e tentativa de lesão corporal. Provas. Princípio da consunção.
1 – Os depoimentos dos policiais e da testemunha, harmônicos e coerentes, confirmando que o réu desobedeceu mais de um comando verbal dos policiais para que colocasse as mãos para cima, a fim de ser abordado e, em seguida, sacou dois facões que portava e, com esses em punho, dirigiu-se aos policiais, que atiraram contra ele, são provas suficientes do crime de resistência.
2 – Se o réu não se dirigiu a um ou ao outro policial com golpes, o que evidenciaria a tentativa de lesão corporal, sem qualquer indício de que tentaria lesionar os policiais, deve-se considerar que os facões foram meio empregado pelo réu tão somente para ameaçá-los – elementar do crime de resistência - não sendo o caso de consunção, mas de absolvição do réu dos crimes de lesão corporal tentada, com fundamento no art. 386, III, do CPP, visto que a conduta não caracteriza crime autônomo.
3 – Apelação provida em parte.